Tribunal: TJDFT
Processo: 0002880-79.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. ARTIGO 227 DA CF. ARTIGO 1o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL. ALTERAÇÃO PARA O REGIME COMPARTILHADO.
1. No tocante a guarda de menor, é cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse.
2. A guarda deve ser definida de forma que melhor atenda aos interesses da criança e, por determinação legal, prefere-se a guarda compartilhada à unilateral.
3. A guarda compartilhada reclama a participação de ambos os genitores na tomada de decisões relacionadas ao filho em comum. Não pressupõe, necessariamente, o convívio contínuo entre deles, embora a manutenção da convivência próxima e equilibrada seja recomendada.
4. Apenas diante de eventual fato que desabone algum dos responsáveis ou absoluta impossibilidade de interação entre si justificaria a imposição da guarda unilateral.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.